Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-24.2020.8.11.0049
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000364-24.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA SIMONE DA SILVA REZENDE - CPF: 896.169.101-59 (APELADO), RUDISLEY DUTRA DE MEDEIROS - CPF: 930.507.471-53 (ADVOGADO), GEISSE KELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.234.291-36 (ADVOGADO), ADEMIR SERAFIM DA SILVA - CPF: 002.237.078-13 (APELADO), MARCILENE OLIVEIRA DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 813.871.131-00 (APELANTE), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), ELIAS MOREIRA ATAIDES - CPF: 762.076.091-15 (APELANTE), VANILEUZA SILVA MOREIRA DAS NEVES - CPF: 819.451.161-53 (APELANTE), ADEMIR SERAFIM DA SILVA - CPF: 002.237.078-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HUGO CELSOM AMANCIO SANTOS - CPF: 044.014.291-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PÓS-MORTE

–

INTEMPESTIVIDADE –
PRELIMINAR AFASTADA
–

VER
B
A HONORÁRIA SUCUM
BENCIAL – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INSURGÊNCIA
CONTRA
A BASE DE CÁLCULO
UTILIZADA
–
APLICAÇÃO

S
OBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR
– ARTIGO 85, §2°, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CARACTERIZADA
–
RECURSO PROVIDO.

“O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão”
(art. 1.003, do CPC).

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”
(art. 85, §2º
, do CPC).

Quando não demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC, não se justifica a condenação em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Investigação de Paternidade Pós-Morte julgada procedente para
:

“
a) declarar queMaria Simone da Silva Rezende é filha de Amós Florêncio de
Ataides
;
b)declararMaria Simone da Silva Rezendecomo herdeira dos bens deixados em razão do falecimento de seu pai,Amós Florêncio de
Ataides
e, por via de consequência:

b.1) anular a partilha dos bens deixados porAmós Florêncio de
Ataides
(escritura pública em id. 30907539 - Pág.8: lavrada no Tabelionato de Notas, Protesto de títulos e Documentos, Registro de Imóveis e Pessoas Jurídicas, Interdições, Tutelas e Registro Civil de Pessoas Naturais, Livro n. 60, Folhas 65v66v, Comarca de Iporá-Go, Distrito de Amorinópolis);

b.2) obrigar os requeridos a restituírem os bens indevidamente partilhados, renovando-se a partilha, com o reconhecimento do direito de herança da autora, na qualidade de herdeira do de cujus;

b.3) no caso de venda dos bens partilhados, condenar os requeridos ao pagamento de indenização pecuniária à autora, correspondente ao seu respectivo quinhão hereditário, cujo valor deverá ser apurado em sede própria.

Confirmo a medida liminar para manter as averbações realizadas até a realização de nova partilha
”
.

Além de
condenar os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam
que a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido pela autora.

Aduzem que
“
tendo em vista que o valor da causa foi de R$ 1.815.682,53 (Um milhão oitocentos e cinquenta mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos) foi o valor do patrimônio deixado pelo de cujus a época, dividido para uma meeira e um herdeiro, no presente caso a herdeira teria proveito econômico de 25% (vinte e cinco) por cento do valor dos bens deixado pelo de cujus, assim o proveito econômico para a herdeira seria de R$ 453.920,63 (Quatrocentos e cinquenta e três mil novecentos e vinte reais e sessenta e três centavos), assim os honorários sucumbenciais, deveria ser fixado em cima do proveito econômico, visto que se for em decorrência do valor da ação atualizado, o valor a ser apurado extrapolará até mesmo a herança recebida pelo herdeiro Elias em caso de correção e juros”.

Na
s Contrarrazões (ID.219982441), a apelada sustenta em preliminar a intempestividade do Recurso.

No mérito argui que
o CPC prevê a fixação de honorários com base no valor da causa
.

Pede a condenação dos apelantes em litigância de má-fé
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de Intempestividade

A apelada suscita a intempestividade do
Recurso
. No entanto,
o sistema PJE registrou ciência em 7-5-2024
e o prazo para recorrer se encerrava em 29-5-2024, o que foi devidamente observado
. Vejamos:

Rejeito a preliminar.

Mérito:

O juízo de origem julgou procedente a Ação
e condenou os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes pugnam pela
reforma da sentença para que o ônus
da
sucumbência seja fixado com base no proveito econômico
obtido pela autora.

Alegam que
“
tendo em vista que o valor da causa foi de R$ 1.815.682,53 (Um milhão oitocentos e cinquenta mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos) foi o valor do patrimônio deixado pelo de cujus a época, dividido para uma meeira e um herdeiro, no presente caso a herdeira teria proveito econômico de 25% (vinte e cinco) por cento do valor dos bens deixado pelo de cujus, assim o proveito econômico para a herdeira seria de R$ 453.920,63 (Quatrocentos e cinquenta e três mil novecentos e vinte reais e sessenta e três centavos), assim os honorários sucumbenciais, deveria ser fixado em cima do proveito econômico, visto que se for em decorrência do valor da ação atualizado, o valor a ser apurado extrapolará até mesmo a herança recebida pelo herdeiro Elias em caso de correção e juros”.

O art. 85, §2º, do CPC, enuncia que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

E consoante entendimento do STJ, deve ser preservada a ordem de preferência prevista nesse dispositivo.

Assim, no caso concreto
a autora teve
um proveito econômico
sobre a porcentagem que lhe cabe da herança do
de cujos
, é esse o parâmetro para o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO
( CPC
, ART. 85, § 2º). AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a. 2) do proveito econômico obtido; ou (a. 3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJ
E
de 29/03/2019). 2. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1955374 PR 2021/0234991-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ
E
16/05/2022).

Quanto à multa por litigância de má-fé, só é devida se constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, ausentes nesta lide.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
modificar a base de cálculo da verba de sucumbência
em 10% sobre o valor
do proveito econômico obtido
pela autora
(art.85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024